Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700370-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELA MARIA DA SILVA PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO. TRANSAÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. 1. A convicção do julgador, a despeito da tese sustentada pela Defesa, não restou amparada exclusivamente no depoimento do usuário de drogas, cujas declarações extrajudiciais foram tão somente sopesadas à luz da prova judicializada. 2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar a acusado. 3. A busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostrou ilícita, diante das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes. Tais suspeitas, a despeito de inicialmente fundadas em denúncias anônimas, foram posteriormente confirmadas por meio de operação de monitoramento (campana) realizada pela equipe policial. 4. De igual maneira não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 5. Foram produzidas provas suficientes e incontroversas a fim de imputar à acusada o delito de tráfico de drogas, nas vertentes vender e ter em depósito/guardar. 6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7. A transação penal é instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, e se caracteriza essencialmente pela imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, nos termos do que dispõe o art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n. 9.099/95. 8. A homologação da transação penal não tem natureza condenatória e não implica reconhecimento de culpa (RE 795567), razão pela qual não pode, por si só, obstar o reconhecimento do denominado “tráfico privilegiado”. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do CPP e 33 da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Destaca que não há como se afirmar, com convicção, que a droga apreendida pertencia à recorrente e se destinava à comercialização. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese; b) artigo 33, §4°, do Código Penal, pleiteando a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) ante a inexpressiva quantidade de droga apreendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33 da Lei 11.343/2006 e 33, §4°, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030